Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (TRÊS VEZES). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM 07/02/2020, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal.

2. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que restringiu a marcação de audiências, pela pluralidade de denunciados, por necessidade de expedição de carta precatória para citação e recambiamento de réu preso em outra unidade da federação, o qual foi recambiado apenas neste ano, bem como por colidência de defesas, ensejando a nomeação da Defensoria Pública para promover a assistência judiciária do paciente, além da insistência na oitiva de testemunhas pela acusação, as quais estavam presentes nas dependências do Fórum na última audiência, mas que não foram ouvidas por oposição da Defesa na oitiva sem a presença do paciente, e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/03/2021, única data disponível na agenda de requisição de presos ao Juízo a quo para reunir testemunha e réus acautelados em diferentes unidades prisionais, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem denegada.